Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703903-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PAULIANA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Na linha do entendimento fixado na Súmula no 567 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. 3. Em se tratando de ré reincidente por crime contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente. 4. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Tratando-se de acusada que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, acertado se revela o reconhecimento da conduta social desfavorável. 6. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 7. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos, verificadas as circunstâncias desfavoráveis da ré, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 8. Apelações criminais conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso em tela. Articula a exigência de demonstração da extrapolação dos elementos ordinários de cada circunstância para a aplicação de razão superior a 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base. Pugna, assim, pela readequação da dosimetria da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61747647): (...) Na primeira fase, o d. magistrado de origem valorou negativamente os maus antecedentes e a conduta social da acusada, fixando a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (...)Quanto à conduta social, vale registrar que sua avaliação contrária em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea. No caso, como bem fundamentou o magistrado, a prática do delito (ocorrido em 09/02/2023) se deu na vigência do cumprimento de pena anterior, no regime aberto, quando a ré, em tese, deveria estar focada em sua ressocialização. Ao contrário do apontado pela defesa, em consulta aos autos de no 7000010-15.2021.8.09.0081, junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, no campo “Sumário da Pena”, consta em “Dados da Pena” – Início: 10/10/2019. Ademais, no menu Eventos (6), é possível consultar o número das ações penais e suas respectivas penas, início de cumprimento e interrupções. Outrossim, correta a análise desfavorável quanto aos maus antecedentes, em razão das anteriores condenações transitadas em julgado ostentadas pela ré apontadas pelo d. sentenciante. Nesse descortino, o artigo 155, §4o, do Código Penal, tem como pena mínima 2 anos e máxima 8 anos, sendo a diferença entre ambas de 6 anos. Logo, a fração de 1/8 da variação mínima e máxima resulta em 9 (nove) meses de reclusão. Considerando, então, a valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social da acusada tem-se a pena mínima (2 anos) elevada em 2/8, obtendo-se a pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como entendeu o sentenciante. Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que não há direito subjetivo da ré à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, ora pleiteada pela defesa, seja de 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Nesse contexto, considerando o predomínio do critério de 1/8 (um oitavo), o qual tem sido validado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e apontado, inclusive, como aquele que assegura proporcionalidade com a escala penal estabelecida pelo legislador, entendo pela sua aplicabilidade. Na segunda fase, não se vislumbrando atenuantes, mas verificado que a acusada é reincidente (autos no 0425528-76.2012.8.09.0081 e 0026246-53.2013.8.09.0001- ID 59756638), a pena base restou majorada à razão de 1/6, alcançando-se, então, 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.466.029/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028